Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ART. 924, II, DO CPC. ERRO MATERIAL NA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E NA SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva do feito executivo, fulcrada o art. 924, inciso II, do CPC, por entender o julgador pela integral satisfação da obrigação. 1.1. Em suas razões, o órgão apelante (DETRAN/DF) requer a reforma daquele importante ato processual, com a consequente determinação de retorno do feito ao regular andamento. Aponta, em suma, não ter havido quitação integral do débito executado, pois foi constatado no procedimento de abatimento da dívida, que o débito, na data do depósito (efetivado na ordem de R$ 7.480,05), era de R$ 10.620,25 e, após o abatimento de R$ 7.992,67, restou saldo de R$ 2.853,90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se, na hipótese, houve ou não integral satisfação da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme consta, instaurado o feito executivo em 08/01/2020, visando a satisfação da quantia de R$ 7.480,05, foi determinada a citação do devedor. Este, enfim citado, compareceu ao processo em 22/10/2021, apresentando comprovante de depósito do exato valor executado: R$ 7.480,05. 3.1. Instado a informar se a quantia seria suficiente a quitar o débito, o órgão exequente juntou ao feito manifestação equivocada, que não atendia ao comando judicial, pois tratou do Provimento n. 13/2012 deste TJDFT, o qual dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. Na oportunidade, juntou a "consulta de cadastro do devedor”, a qual demonstrava nada ter sido pago e nada dever o executado. 3.2. Do que se infere, tanto a manifestação da Fazenda quanto o documento juntado em nada atenderam a ordem judicial; a uma porque o conteúdo da petição se encontra completamente divergente do comando anterior (informar a ocorrência de quitação do débito), e a duas em razão de o documento juntado conter manifesto erro material, apresentando saldo devedor "0,00", embora nele não conste informação de valores pagos, o que evidencia a falha do sistema GETRAN, como noticiado posteriormente pelo DETRAN quando da oposição de embargos de declaração contra a sentença (rejeitados). 3.3. Não poderia, assim, o feito executivo ser extinto com base no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação), pois não houve confirmação da informação pelo órgão exequente. Outrossim, nada obstante a equivocada manifestação do credor, facilmente poderia o Juízo constatar a inocorrência de quitação integral, em razão de ter o devedor efetuado depósito, praticamente 2 anos depois do ajuizamento do feito (por demora na sua citação), da mesma quantia inicialmente executada (R$ 7.480,05), sem qualquer atualização do débito. 3.4. Destarte, assiste razão ao apelante pois, de fato, houve extinção da execução sem ter havido integral quitação do débito, o que enseja o retorno do feito à origem para regular andamento do feito, em prestígio ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Impõe-se a cassação da sentença extintiva de execução fiscal quando não constatado o pagamento integral do débito, devendo ser viabilizado o prosseguimento do executivo quanto ao débito remanescente, em prestígio ao princípio da indisponibilidade do interesse público.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 924, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0045457-44.2014.8.07.0018, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 07/06/2024.